Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020426-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), I. Q. DE SOUZA BORGES DOS REIS - COMERCIO - CNPJ: 21.241.362/0002-25 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL –MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA INVESTIGUE A EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO

1. O art. 10, da Lei nº 6.830/80, em conformidade com os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade e proporcionalidade, fundamenta a possibilidade de expedição de mandado de penhora após tentativas usuais infrutíferas, pelos sistemas informáticos usados pelo Poder Judiciário.

2. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento tirado contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para saldar a dívida com a Fazenda Pública Municipal, sob o fundamento de que o executado não possui bens, suspendendo-se o trâmite processual até que o exequente demonstre indícios de pertences factíveis de penhora (Id. 146474161 – p. 2).

Em suas razões recursais (
ID. 146474160)
, o agravante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos:

1. Possibilidade e legalidade da expedição de mandado de penhora

Ausente a contraminuta ao recurso pela Agravada (ID 196674680).

O Ministério Público, com fulcro na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Súmula 189 do STJ, entendeu por desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Possibilidade e legalidade da expedição de mandado de penhora.

Consoante consta da decisão agravada, foi determinada a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, até que o agravante demonstre indícios de bens factíveis de penhora.

Todavia, com razão o Agravante, uma vez que, nos termos do
art. 10, da Lei nº 6.830/80
, qualquer bem do executado, com exceção os absolutamente impenhoráveis, poderá ser objeto de penhora, para a qual não há proibição quanto à tentativa por mandado.

Ressalta-se que, o supracitado art. 10 busca conferir
efetividade à tutela satisfativa nas execuções fiscais
, pilar fundamental para assegurar que as decisões judiciais sejam não apenas teóricas, mas também concretamente úteis e eficazes na prática, senão vejamos:

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º,
a penhora poderá recair em qualquer bem do executado
, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. [Grifado]

Inclusive, em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, constato que o pedido de penhora, mediante mandado judicial, só foi requerido após a inércia da devedora e posteriormente à frustração dos resultados pelos sistemas de buscas judiciais comumente utilizados pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, cito jurisprudência hodierna do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA INVESTIGUE A EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento de que
é adequado o pedido do exequente de ordem ao Oficial de Justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada. Tal entendimento decorre da circunstância de que apenas o Oficial de justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar a residência ou o estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição
.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.856.510/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. decisão objurgada e
determinar expedição de mandado

de penhora
de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida tributária, observando-se o devido processo legal e demais garantias constitucionais e legais à proteção patrimonial da recorrida.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios em grau recursal, deixo de majorá-los, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória (ID nº 146474161) sem prévia fixação de honorários em Primeira Instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024